Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Gabinete da Desa. Sandra Reves Número do processo: 0734945-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL IPE ROXO AGRAVADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Ipê Roxo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial instaurada por Bedran Sociedade Individual de Advocacia, (i) deferiu o pedido de redirecionamento da execução contra os integrantes da associação executada, ora agravante, (ii) estabeleceu que, antes de ser aplicada medida gravosa, como eventual bloqueio de valores, cada associado/condômino deverá ser intimado para, em prazo razoável, pagar voluntariamente a fração que lhe compete da dívida objeto da execução e (iii) determinou que a parte exequente, ora agravada, em quinze dias, apresente planilha atualizada do débito, qualifique os associados/condôminos e indique a fração da dívida correspondente a cada um. Nas razões recursais (ID 75333062), a parte agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a distinção entre a personalidade jurídica da associação e a de seus associados. Menciona o artigo 1o do Estatuto da Associação, que dispõe sobre sua autonomia patrimonial. Argumenta que a desconsideração da personalidade jurídica apenas seria cabível em caso de abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, situações que, no seu entendimento, não foram demonstradas. Afirma que a decisão recorrida violou os dispositivos constitucionais e legais que asseguram a separação dos patrimônios da associação e de seus membros. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça para defender que “a desconsideração da personalidade jurídica de associação civil é admissível, mas a responsabilidade patrimonial deve ser limitada aos associados que estão em posições de poder na condução da entidade, sendo irrazoável estender a responsabilidade patrimonial a um enorme número de associados que pouco influenciaram na prática dos atos associativos ilícitos”. Busca atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Requer o conhecimento e o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, de modo que o pedido de redirecionamento da execução seja indeferido. Preparo recolhido (IDs 75333450 e 75333084). Os autos vieram conclusos a esta plantonista em 20/8/2025, às 23h12. É o relatório. Decido. 2. Em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Por mitigar o princípio do juiz natural, as hipóteses de competência do órgão julgador plantonista devem ser interpretadas restritivamente. Como relatado, os autos vieram conclusos em razão do plantão semanal da segunda instância para exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O objeto do recurso é a decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de redirecionamento da execução contra os integrantes da associação executada/agravante. No mesmo pronunciamento judicial, o Juízo de origem, por cautela, estabeleceu que, antes de ser aplicada medida gravosa, como eventual bloqueio de valores, cada associado/condômino deverá ser intimado para, em prazo razoável, pagar voluntariamente a fração que lhe compete do débito exequendo. Além disso, determinou que a parte exequente/agravada, em quinze dias, apresente planilha atualizada do débito, qualifique os associados/condôminos e indique a fração da dívida correspondente a cada um. Assim, o pleito liminar formulado pelo agravante, qual seja, suspender a eficácia da decisão recorrida, não se caracteriza como medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense. Ademais, não há risco de perecimento de direito capaz de possibilitar a análise da referida pretensão no âmbito deste plantão, nos estritos moldes do art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 430/2025. Os autos, portanto, devem ser encaminhados para regular apreciação pelo Relator natural. 3. Com essas considerações, não conheço do pedido, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 430/2025. Encaminhem-se os autos no horário regular ao e. Relator natural. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora Sandra Reves Plantão Judicial da 2a Instância